Tribunal: TJES
Processo: 0008856-38.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008856-38.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS SASSEMBURG DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0008856-38.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS SASSEMBURG DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE USO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É desarrazoado concluir que um suposto usuário estaria na peculiar situação de esperar sozinho em um carro estacionado em um supermercado com uma quantidade tão expressiva de drogas, principalmente quando confrontado com os relatos de pessoas próximas que afirmam que ele não faz uso frequente da substância.

Ademais, é crucial destacar que a droga apreendida não estava individualizada ou fracionada de maneira que sugerisse ser para consumo imediato ou pessoal. Normalmente, usuários individuais possuem quantidades menores, muitas vezes já prontas para o consumo. Neste caso, os 500 gramas de maconha estavam em um único pedaço, o que, associado à quantidade expressiva, sugere claramente uma destinação voltada para a traficância e não para o uso pessoal.

É preciso lembrar que os elementos do art. 42 da Lei de Drogas são preponderantes, é dizer, devem ser analisados com primazia em relação aos demais. Assim, a natureza, quantidade da droga, as circunstâncias, bem como o modo de execução do crime são fatores que podem justificar uma exasperação da pena em montante superior a um simples acréscimo proporcional de um sexto. Pena base mantida.

Todavia, quanto à atenuante da menoridade relativa, a sanção provisória deve ser redimensionada ao período de 5 (cinco) anos de reclusão, aplicando-se a atenuante da menoridade relativa em um sexto, conforme preconizado pelos Tribunais Superiores, pois não há nenhuma peculiaridade do caso concreto que justifique a aplicação em fração inferior.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0008856-38.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS SASSEMBURG DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
VINICIUS SASSEMBURG DE PAULA
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 2a Vara Criminal de Serra
, que o condenou nas sanções do
art. 33 da Lei 11.343/06
e
art. 16 da lei 10.826/03
, na forma do art. 69 do Código penal às penas de e
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta do apelante para o art. 28 da Lei de Drogas. Ato contínuo, requer a sua absolvição pela atipicidade material da conduta, em decorrência da inconstitucionalidade material do art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, em eventual manutenção da condenação, requer que, na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, a pena-base seja afastada do mínimo legal em apenas 06 meses, de forma proporcional a atenuação por menoridade relativa.

Segundo a denúncia:

O DENUNCIADO se encontrava no interior de urn veIculo de cor branca estacionado no estacionamento do Supermercado EPA do bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra, e portava/transportava sem ter autorização e em desacordo corn a determinação legal e regulamentar a SUBMETRALHADORA de fabricação artesanal, n° de série ilegível, além de dois carregadores com capacidade para 30 munições calibre .380 cada um, bem como tinha consigo e também transportava no veículo, corn a finalidade do tráfico, urn pedaço medindo 11cmx11cmx04cm e pesando aproximadamente 500g (quinhentos gramas) da substância ilícita conhecida por "MACONHA", quando foi flagrado em sua ação por Agentes da Guarda Municipal de Serra.

Consta dos autos que, no dia e hora acima relacionados, Agentes da Guarda Municipal de Serra, informados por um cidadão que não quis se identificar com medo de represálias que um elemento estava armado dentro de urn carro branco no estacionamento EPA do bairro Parque Residencial Laranjeiras, se deslocaram até o local mencionado para verificar a veracidade da informação recebida. Segundo ainda consta dos autos, as Agentes da Guarda Municipal de Serra percebendo ao chegar no estacionamento do Supermercado EPA, que o DENUNCIADO, que se encontrava dentro de um veículo de cor branca, ao ver a viatura policial tentou desembarcar do carro e correr, o abordaram.

Relatam os Agentes da Guarda Municipal de Serra que a DENUNCIADO ao ser abordado de imediato confidenciou para eles que estava na posse de urna arma de fogo de fabricação artesanal e dois carregadores para munições calibre .380, o que se confirmou, sendo com ele apreendido a SUBMETRALHADORA e as DOIS CARREGADORES relacionados no auto de apreensão de fls. 23/24.

Se não fosse a bastante, ainda consta dos autos, que os Policiais Militares ao realizarem revista no interior do veículo de cor branca no qual haviam visto o DENUNCIADO, encontraram a grande quantidade de maconha que segue também relacionada no auto de apreensão de fis. 23/24.

Outro fato que se constatou é que a DENUNCIADO havia saído do bairro Nova Rosa da Penha em Cariacica. Ao ser ouvido pela Autoridade Policial Civil, o DENUNCIADO assumiu a propriedade da arma e da droga ilícita apreendida e alegou que adquiriu a arma e os carregadores apreendidos de urn fazendeiro em Santa Leopoldina pelo valor de R$2.500,00 (dais mil e quinhentos reais) e que a entorpecente era para seu uso próprio.

Vislumbra-se, inicialmente, que não houve impugnação em relação à conduta referente ao porte de arma de fogo, a qual está devidamente comprovada por meio do auto de apreensão, laudo pericial, bem como pelas provas testemunhais carreadas aos autos.

No que concerne ao delito de tráfico de drogas, autoria e materialidade estão
indene de dúvidas
.

Nesse sentido, os policiais que participaram da prisão em flagrante do réu confirmaram a presença de meio quilo de maconha no interior do carro em que ele estava.

Além disso, o laudo toxicológico deixou claro que a substância apreendida era, de fato, ilícita.

A tese de que seria mero usuário de drogas não se sustenta, pois, como bem observado pelo magistrado de primeiro grau, "
estamos falando de 500G (quinhentos gramas) da substância entorpecente conhecida como "maconha", o que comparado corn as declarações prestadas pelos informantes arrolados pela defesa, seria quantia muito superior ao supostamente consumido pelo réu, já que nas palavras de sua mãe e cunhado, corn os quais vive e trabalha diariamente, o mesmo "não fuma muito" e "raro vê-lo fazendo uso; não era comum ele usar drogas
".

Portanto, é desarrazoado concluir que um suposto usuário estaria na peculiar situação de esperar sozinho em um carro estacionado em um supermercado com uma quantidade tão expressiva de drogas, principalmente quando confrontado com os relatos de pessoas próximas que afirmam que ele não faz uso frequente da substância.

Ademais, é crucial destacar que a droga apreendida não estava individualizada ou fracionada de maneira que sugerisse ser para consumo imediato ou pessoal. Normalmente, usuários individuais possuem quantidades menores, muitas vezes já prontas para o consumo. Neste caso, os 500 gramas de maconha estavam em um único pedaço, o que, associado à quantidade expressiva, sugere claramente uma destinação voltada para a traficância e não para o uso pessoal.

Portanto, deve ser mantida a condenação, tendo em vista o depoimento dos policiais que apuraram o caso, bem como as circunstâncias do caso concreto.

Frise-se, ainda, que de acordo com a jurisprudência pátria, não há qualquer ilegalidade na utilização de depoimentos policiais para a condenação, como se verifica a seguir:

Vale registrar a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico nesta Corte que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. (AgRg no HC n. 801.799/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.)

Diante da manutenção da condenação, deixo de analisar a tese da inconstitucionalidade material do art. 28 da Lei de Drogas.

Prosseguindo, passo à análise da dosimetria da pena.

Sabe-se que a pena mínima do crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No caso em exame, o juiz fixou a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, valorando de forma negativa a quantidade de drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

Verifico que a pena base no valor acima fixado
aproxima-se
do entendimento jurisprudencial de que cada vetor negativo deve implicar em um aumento de um sexto da pena base, o que, caso aplicado à risca, levaria a pena base a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Todavia, é preciso lembrar que os elementos do art. 42 da Lei de Drogas são preponderantes, é dizer, devem ser analisados com primazia em relação aos demais. Assim, a natureza, quantidade da droga, as circunstâncias, bem como o modo de execução do crime são fatores que podem justificar uma exasperação da pena em montante superior a um simples acréscimo proporcional de um sexto.

Dessa maneira, a majoração da pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias judiciais analisadas, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Na segunda fase, entendo que a sanção provisória deve ser redimensionada ao período de 5 (cinco) anos de reclusão, aplicando-se a atenuante da menoridade relativa em um sexto, conforme preconizado pelos Tribunais Superiores, pois não há nenhuma peculiaridade do caso concreto que justifique a aplicação em fração inferior.

Na terceira fase, mantenho a fração do tráfico privilegiado em dois terços, aplicando a pena, definitivamente, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Quanto ao delito de porte de arma de fogo, verifico que não houve qualquer irresignação quanto à dosimetria da pena. Em razão do amplo efeito devolutivo da apelação criminal, destaco que a aplicação da reprimenda em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto.

À luz do art. 69 do CP, a somatória das penas alcança 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.

Isso posto, sem maiores delongas, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena ao período de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.